Tribunal: TJMT
Processo: 1007059-10.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007059-10.2021.8.11.0000
PACIENTE: CARLOS ELIAS MARTIN CARVALHO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Carlos Elias Martin Carvalho, contra decisão prolatada pela autoridade judiciária da 3a Vara da Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.
Em síntese, a impetrante sustenta que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, haja vista ter sido deferida a extração de dados de seu aparelho celular, apreendido de forma ilegal.
Pleiteia, liminarmente, “seja suspensa a atividade de extração de dados” e, no mérito, o trancamento da investigação policial, bem como a devolução dos objetos apreendidos.
É o necessário.
Decido.
Segundo consta, Carlos Elias foi preso em flagrante, em 07.04.2021, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas.
Em 09.04.2021, o auto de prisão em flagrante foi remetido ao Juiz Plantonista, que reconheceu a ilegalidade da busca pessoal realizada, relaxando a prisão.
Inconformado, o Ministério Público requereu ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda a extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos na prisão em flagrante.
A autoridade judiciária deferiu o pedido do Parquet e autorizou a extração.
Irresignada, a defesa argumenta que todos os elementos de informação colhidos a partir do flagrante, considerado ilegal, estão maculados por ilicitude por derivação ou consequencial.
Salienta que como o juízo plantonista reconheceu que não havia justa causa para a busca pessoal, de modo que os dois celulares retidos na ação deveriam ter sido devolvidos ao paciente.
Na decisão, o juízo plantonista verteu os seguintes argumentos:
“Pois bem, compulsando os autos da prisão em flagrante, verifico que o flagrado não foi preso nas circunstâncias descritas no art. 302 do CPP. (...) Ocorre que a ação policial existente no caso dos atos, parece-me ter sido efetivada sem fundadas suspeitas da traficância, ou ao menos, sem a comprovação mínima desta em fase flagrancial. Os policiais indicaram que foram a um fumódromo da Comarca, onde localizaram vários usuários de drogas, dentre eles o flagrado com 13 trouxinhas de pasta base de cocaína e 02 de substância análoga a maconha, além de alguns bens tais como TV, celular e caixa de som, alegados de sua propriedade. Entretanto, em que pese o encontro suposto das drogas e dos bens, verifico que a ação policial justificou-se pela suposta quantidade de drogas. (...) Cumpre ainda a ressalva, de que a ação policial padronizada, sempre com base em denúncias anônimas, em ver o ré fugindo para dentro da residência, ou a famigerada atitude suspeita, ou ainda, simplesmente encontrar o réu em um fumódromo, com outros usuários, com drogas, não deve mais ceder espaço a uma prisão legal em nosso ordenamento jurídico pátrio. Ocorre que, não se há como afirmar a veracidade efetiva de toda a ação desse combate de guerra às drogas, tudo parece sempre igual, com as mesmas justificativas e nas mesmas ações, vislumbro isso da análise de vários processos, e isso se repete não apenas em nosso Estado de Mato Grosso, mas por todo o País” (id. 84898492 - Pág. 55/56).
De acordo com a defesa, a referida decisão não foi reformada. O juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, ao autorizar a extração de dados, proferiu a seguinte decisão:
“Em 09 de abril de 2021, o flagrante foi devidamente apreciado pelo MM. Juiz plantonista que entendeu por relaxar a prisão do flagrado, vez que não preencheu os requisitos estabelecidos pelo artigo 302 do Código de Processo Penal. Por conseguinte, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrido contra a decisão proferida e requereu fosse recebido sem oitiva da Defesa para contrarrazões. Ainda, se manifestou favorável ao pedido de afastamento do sigilo do aparelho eletrônico apreendido. (...) Vê-se, portanto, que mesmo não se confundindo com a interceptação telefônica e a quebra de sigilo telefônico, a perícia em aparelho celular apreendido pode expor a intimidade do investigado. Por outro lado, tais aplicativos passaram a ser utilizados para facilitar a prática de crimes, posto que dotados de inviolabilidade do conteúdo das conversações por intermédio de mecanismos de criptografia. Deste modo, se tornou corriqueiro o uso destas novas tecnologias para assegurar a comunicação segura no planejamento e na execução de infrações penais, sendo, portanto, imprescindível a quebra do sigilo e a realização de perícia para obtenção de elementos informativos quanto a materialidade e autoria das infrações penais sob investigação. A prova requerida é imprescindível à adequada instrução probatória, pela natureza, extensão e modo de operação. Diante do exposto, AUTORIZO o acesso e análise aos dados armazenados no aparelho celular Samsung 356150111999622/01 e 356151111999620/01” (id. 84898492 - Pág. 78/79).
Prima facie, destaco que o trancamento da investigação (ou do inquérito policial) na via do habeas corpus é medida excepcional, apenas possível quando estiver demonstrada, à primeira vista, manifesta ilegalidade[1].
Embora relevantes os argumentos da defesa, a cautela recomenda ouvir a autoridade coatora, notadamente pelo fato de que as nulidades absolutas podem ser reconhecidas a qualquer momento.
À vista do exposto, indefiro a tutela liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazidas nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] STJ. AgRg no HC 603357 / MS. Relator: Ministro FELIX FISCHER. DJe 30/03/2021.